Tribunal: TJDFT
Processo: 0717377-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ofertado como garantia em alienação fiduciária veículo pertencente a terceiro que não participou da avença, deve ser mantida a improcedência do pedido inicial de busca e apreensão e de consolidação da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor.
2. Recurso conhecido e não provido.